Tribunal: TJMT
Processo: 1031032-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031032-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GIULIA MARIA AGUIAR VEDANA - CPF: 065.520.251-06 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MORAES DE AGUIAR - CPF: 627.627.611-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. PROTEÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio imediato da internação psiquiátrica da beneficiária, em clínica não credenciada, diante da inexistência de estabelecimento apto na rede conveniada.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio da internação psiquiátrica em caráter emergencial.

III. Razões de decidir

A documentação médica evidencia, em juízo de cognição sumária, situação de emergência psiquiátrica, com risco iminente à vida da beneficiária, o que autoriza a intervenção imediata e justifica a concessão da tutela.

A princípio, a ausência de estabelecimento credenciado apto no local do tratamento afasta a limitação contratual de rede, impondo à operadora o dever de custear o tratamento recomendado.

A operadora não demonstrou ter disponibilizado unidade credenciada capaz de oferecer internação psiquiátrica contínua, circunstância que reforça o perigo de dano e mantém hígida a probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear a internação psiquiátrica emergencial do beneficiário quando inexistente rede credenciada apta na localidade. 2. A urgência médica demonstrada afasta a limitação contratual de rede e autoriza a manutenção da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 6º; CDC, arts. 51, IV; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 101055309.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de anulação de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade c/c pedido indenizatório, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré que assegure/custeie, imediatamente, o tratamento indicado à autora Giulia Maria Aguiar Vedana e sua internação na clínica do Grupo Granjimmy – Unidade de Pronto Atendimento Continuada em Saúde Mental, localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Aldeia Velha, em Chapada dos Guimarães/MT, realizando o pagamento diretamente à clínica e comprovando nos autos.

Inconformada, a agravante sustenta que a internação da Recorrida não configura situação de urgência ou emergência nos termos da Lei nº 9.656 de 1998 de modo que não haveria obrigatoriedade de custeio imediato do tratamento em clínica não credenciada. Argumenta que possui rede própria de atendimento com clínicas aptas a realizar o tratamento requisitado em outros Estados, o que afasta a necessidade de utilização de estabelecimento particular fora da rede conveniada. Alega ainda que não houve negativa formal de cobertura uma vez que a beneficiária não apresentou pedido administrativo regular para autorização da internação.

Segue defendendo a legalidade das cláusulas contratuais que limitam a cobertura aos estabelecimentos da rede credenciada, estando tais disposições em conformidade com a legislação de regência, sustentando, também, que a medida antecipatória deferida pelo juízo de origem é irreversível, gerando risco de prejuízo financeiro grave e de difícil reparação. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 314631369).

A douta juíza prestou as informações (id. 314674367), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta

(id. 328761353), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Giulia Maria Aguiar Vedana ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando ser beneficiária de plano de saúde administrado pela ré e que, em razão de uso abusivo, compulsivo e descontrolado de múltiplas substâncias psicoativas, passou a apresentar quadro de grave transtorno mental e comportamental por uso de substâncias psicoativas, com episódios de ideação suicida, delírio persecutório, agressividade, desorientação temporal e ausência de juízo crítico sobre sua condição, quadro classificado como compatível com CID 10: F19.2 – Síndrome de dependência por múltiplas drogas.

Relata que, em razão do risco iminente de morte, foi submetida, com apoio da família, a internação involuntária em caráter de urgência e emergência na Clínica Granjimmy – Unidade de Pronto Atendimento Continuado em Saúde Mental, localizada no município de Chapada dos Guimarães/MT, diante da ausência de clínica credenciada pela operadora no Estado de Mato Grosso com estrutura adequada para o tratamento requerido, conforme detalhado no laudo médico psiquiátrico anexado aos autos. Informa que os familiares tentaram, sem sucesso, encontrar clínica credenciada apta à internação contínua, tendo sido indicada pela operadora apenas a unidade CREAP – Centro de Reabilitação Psicossocial, que, no entanto, não possui suporte técnico para internação, não conta com psiquiatra e atua exclusivamente em regime ambulatorial.

Sustenta que a internação era medida inadiável, ante o agravamento do quadro clínico e o risco concreto à integridade física e à vida da autora, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, com pedido de tutela de urgência, pleiteando a condenação da ré ao custeio integral do tratamento de internação psiquiátrica, pelo tempo que se fizer clinicamente necessário, conforme indicação médica, sob pena de imposição de multa diária.

A d. magistrada
a quo
deferiu tutela de urgência para determinar que a ré assegure/custeie, imediatamente, o tratamento indicado à autora Giulia Maria Aguiar Vedana e sua internação na clínica do Grupo Granjimmy – Unidade de Pronto Atendimento Continuada em Saúde Mental, localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Aldeia Velha, em Chapada dos Guimarães/MT, realizando o pagamento diretamente à clínica e comprovando nos autos (id. 204978110).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante Unimed Cuiabá, sustentando que a internação da Recorrida não configura situação de urgência ou emergência nos termos da Lei nº 9.656 de 1998 de modo que não haveria obrigatoriedade de custeio imediato do tratamento em clínica não credenciada. Argumenta que possui rede própria de atendimento com clínicas aptas a realizar o tratamento requisitado em outros Estados, o que afasta a necessidade de utilização de estabelecimento particular fora da rede conveniada. Alega ainda que não houve negativa formal de cobertura uma vez que a beneficiária não apresentou pedido administrativo regular para autorização da internação.

Segue defendendo a legalidade das cláusulas contratuais que limitam a cobertura aos estabelecimentos da rede credenciada, estando tais disposições em conformidade com a legislação de regência, sustentando, também, que a medida antecipatória deferida pelo juízo de origem é irreversível, gerando risco de prejuízo financeiro grave e de difícil reparação.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do decisium.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos médicos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes (id. 204254134), bem como a necessidade de tratamento urgente (id. 204254138 e id. 204255491).

Trata-se de situação de extrema delicadeza, que envolve o direito à saúde, à integridade psíquica e, sobretudo, à vida da paciente, a qual sofre de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso abusivo de múltiplas substâncias psicoativas, diagnóstico codificado pelo CID 10 sob o número F19.2.

De acordo com o laudo médico psiquiátrico acostado aos autos (id. 204255491), firmado pela psiquiatra Dra. Luciana P. Arcos (CRE/MT 5727 – RQE 4863), a paciente encontrava-se em estado grave, com relatos de ideação suicida, manifestando sintomas psicóticos, agitação psicomotora, exibindo desconfiança, agressividade e interpretações distorcidas da realidade, demandando internação imediata, sob pena de agravamento do quadro e risco de óbito. Ainda, destacou o histórico médico de três internações anteriores da paciente,

relatando a sua incapacidade de avaliar riscos iminentes, o que representa um perigo significativo, tanto para si mesma (autoagressão) quanto para terceiros, devido à sua “agitação e agressividade descontroladas”.

Além disso, ao contrário do que sustenta a agravante, o caso não versa sobre tratamento eletivo, mas sim de intervenção médica em situação de urgência/emergência psiquiátrica, plenamente demonstrada no relatório médico, que descreve ameaça à própria vida da paciente, circunstância que enquadra-se de modo incontroverso na definição de emergência médica, nos termos do §2º do art. 1º da Resolução CFM nº 1.451/95,
in verbis
:

“
Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.
”

Na espécie, a douta juíza de primeiro grau bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente de internação da paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Em virtude da urgência do caso e notória ausência de clínica credenciada à ré para este tipo de tratamento, em Cuiabá/MT, a família procedeu com a internação da autora na clínica do Grupo Granjimmy – Unidade de Pronto Atendimento Continuada em Saúde Mental.

In casu
, a probabilidade do direito está consubstanciada no Relatório Médico que atesta a situação gravíssima da autora, bem como em virtude da inexistência de rede credenciada da ré nesta localidade, que preste serviço de Pronto Atendimento e tratamento do usuário.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado através da situação de urgência de internação da autora que se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade, apresentando
“agitação psicomotora, comportamento agressivo, discurso acelerado, humor instável, sinais claros de sintomas psicóticos e delírio de persecução e relatos de ideação suicida em várias ocasiões...”
(Id. 204255491).

Importante destacar que, dentre os documentos juntados à petição inicial, constam contrato de plano de saúde, laudo médico que atesta a gravidade do quadro clínico e a necessidade da internação da autora em caráter de urgência, entre outros.
”
(id. 204978110).

Ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, este Tribunal tem se posicionado no sentido de o plano de saúde ser obrigado a fornecer a assistência quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar.

Assim, a negativa de internação não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico, frente ao disposto no inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.

Nestes termos, tem decidido esta Terceira Câmara, confira:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E DEPENDENTES QUÍMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA
– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação do paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela
.”
(RAI n.º 1018250-18.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 09.11.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA – PRECEDENTES – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO E NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a seguradora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.
”
(RAI n.º 1010553-09.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.08.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, decisões deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).
” (RAI n. 1014865-62.2022.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência.

Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.
” (RAI n. 1012088-07.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.08.2022 – destaquei).

Deste modo, de clareza solar que o quadro de saúde da agravada demonstra a necessidade de internação urgente, restando superadas as alegações quanto ao não preenchimento do requisito referente ao perigo de dano.

Ademais, ao menos em sede de cognição sumária, é possível verificar a possível omissão da operadora do plano de saúde em ofertar rede credenciada local capaz de prestar o atendimento necessário, ou mesmo a indicação de unidades sabidamente inadequadas, como clínicas ambulatoriais sem suporte para internação.

De mais a mais, deve-se registrar que a própria beneficiária já foi internada anteriormente, em 2024, em situação idêntica, e obteve, naquela oportunidade, decisão liminar favorável confirmada por esta mesma Terceira Câmara, em julgamento do Agravo de Instrumento nº 1007614-22.2024.8.11.0000, o que denota a gravidade da situação.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em aumento do valor pago pelos demais usuários, pois, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Além disso, conforme afirmando pela própria agravante, não há clínicas especializadas no município de residência da paciente, sendo todas localizadas em outros Estados da Federação, fato este que deverá ser objeto de melhor análise durante o curso processual.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Quanto às demais questões, referente ao custeio nos limites do valor de tabela, verifica-se que tais matérias não foram objeto da decisão recorrida (id. 204978110 – autos de origem), situação que impede a discussão da celeuma por esta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária à situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025